Tribunal: TCU
Processo: 006.233/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3281/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Carolina Wist emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e submetido a este Tribunal para fins de registro em 13/12/2022. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 2.136/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 6.086/2022 (Rel. Min. Walton Alencar); 2.286/2023 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 2.379/2023 (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 2.472/2023 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 2.250/2023 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 2.317/2023 (de minha relatoria); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 2.272/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 2.446/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 2.472/2023 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando, contudo, que, em linha com a jurisprudência do STF (Temas de Repercussão Geral 82 e 499), é indispensável, para que a decisão possa beneficiar a interessada, que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; Considerando que o nome da interessada consta da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 3, p. 364), como beneficiária da decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF), proposta pela Anajustra; Considerando que, no caso presente, restou demonstrado, portanto, que a interessada está amparada por decisão judical apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em ilegal e registrar, excepcionalmente, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Carolina Wist e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 006.233/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carolina Wist (XXX.005.880-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, a despeito da parcela VPNI, decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.